Tribunal: TJDFT
Processo: 0726243-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0726243-94.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP AGRAVADO: SAENCO - SANEAMENTO E CONSTRUCOES LTDA - ME DECISÃO Reanalisando a decisão de ID 73532538, verifico que o penúltimo parágrafo do referido ato não guarda pertinência com o caso analisado, dessa forma, chamo o feito à ordem para retificar a decisão proferida, que constará com os seguintes termos: "Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença (processo no 0702301-76.2025.8.07.0018), ajuizado pela empresa SAENCO – SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA – ME., visando à devolução de valores pagos em contrato de compra e venda de imóvel, cuja rescisão foi reconhecida por sentença transitada em julgado em 23/02/2017. A agravante insurge-se contra a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, sustentando, em síntese, que a decisão recorrida incorreu em ilegalidades ao permitir a atualização dos valores devidos com a incidência de juros moratórios de 1% ao mês desde o desembolso inicial, contrariando os limites da coisa julgada e o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n.o 1002. A TERRACAP argumenta que a incidência de juros deveria observar o trânsito em julgado da sentença, e não retroagir a 1995, como efetuado pela exequente em sua planilha de cálculo. Alega, ainda, a existência de excesso de execução superior a R$ 2 milhões, apontando que os valores devidos, segundo cálculo técnico elaborado por economista, seriam de aproximadamente R$ 1.821.131,18, enquanto a execução foi proposta no valor de R$ 3.894.434,20. Além disso, defende a necessidade de compensação de valores referentes a tributos propter rem (IPTU/TLP e custos de registro), no montante de R$ 750.245,42, os quais recaem sobre o imóvel e seriam de responsabilidade da agravada, que ainda ocupa o bem. A decisão agravada, no entanto, afastou essa possibilidade sob o fundamento de que os débitos encontram-se parcelados, o que suspende sua exigibilidade, não caracterizando sub-rogação legal. A agravante também sustenta que a decisão violou os princípios do direito intertemporal ao aplicar o Código Civil de 2002, uma vez que o contrato foi firmado em 1996, sob a vigência do Código de 1916. Aduz, ainda, que a sentença exequenda e o contrato firmado entre as partes não preveem a taxa de juros aplicada, de 1% ao mês, o que caracteriza prática de índice não pactuado. Argumenta, por fim, que a execução afronta a legislação de regência (Lei no 13.786/2018 – Lei do Distrato) e a jurisprudência do STJ quanto à vedação de cumulação da taxa SELIC com outros índices de correção monetária, além de apontar comportamento contraditório da exequente em processos anteriores. Diante desses fundamentos, a TERRACAP requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo para impedir o prosseguimento do cumprimento de sentença até o julgamento definitivo do recurso, alegando risco de lesão irreversível ao erário público em razão da execução de valores supostamente indevidos. Ao final, pugna pelo provimento do recurso para: (i) excluir os juros anteriores ao trânsito em julgado; (ii) reconhecer o excesso de execução e limitar o valor executado; (iii) determinar o abatimento dos tributos propter rem; e, subsidiariamente, (iv) aplicar apenas a taxa SELIC ou, alternativamente, observar os parâmetros do Código Civil de 1916. Preparo recolhido (ID 73461066). É o relatório. DECIDO. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso. A antecipação da tutela recursal no agravo de instrumento é uma medida excepcional concedida pelo relator do recurso quando verificados os requisitos previstos no Código de Processo Civil, podendo se dar sob a forma de efeito suspensivo ou de tutela provisória de urgência, sendo aplicável nas hipóteses em que a manutenção da decisão recorrida pode gerar dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da existência de probabilidade de provimento do recurso. O efeito suspensivo ao agravo de instrumento está disciplinado no artigo 1.019, inciso I, do CPC, que faculta ao relator do recurso a possibilidade de suspender a eficácia da decisão impugnada, evitando a produção de efeitos que possam comprometer o direito do agravante antes do julgamento definitivo do mérito recursal, sendo uma decorrência do princípio da instrumentalidade do processo que busca evitar prejuízos irreversíveis à parte recorrente em caso de provimento do recurso ao final do processamento. Para a concessão da tutela recursal antecipada, aplicam-se os mesmos requisitos exigidos para a concessão de tutela de urgência em primeiro grau, conforme estabelecido no artigo 300 do CPC: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O primeiro requisito exige que o recurso demonstre, de maneira clara e fundamentada, a plausibilidade do direito alegado pelo recorrente, com base nos elementos de prova constantes dos autos. A probabilidade do direito pode decorrer tanto de norma legal expressa quanto de jurisprudência consolidada que indique, com razoável segurança, a tendência do julgamento favorável à parte recorrente. O segundo requisito, por sua vez, refere-se à possibilidade de que a demora na prestação jurisdicional possa acarretar prejuízos irreversíveis à parte que pleiteia a tutela recursal, manifestando-se na iminência de um ato que possa comprometer um direito fundamental da parte. Outro aspecto relevante na análise da antecipação da tutela recursal no agravo de instrumento é a necessidade de ponderação dos princípios da segurança jurídica e da não irreversibilidade da decisão. Pois bem. No caso em exame, reputo presentes ambos os requisitos legais. Quanto à plausibilidade do direito alegado, observo que a sentença que declarou a resolução contratual limitou-se a determinar a restituição dos valores efetivamente pagos pela adquirente, sem qualquer especificação quanto à forma de atualização monetária ou à incidência de juros moratórios. Ocorre que a planilha apresentada pela exequente, para fins de cumprimento, inclui juros de 1% ao mês desde o desembolso das parcelas, o que supostamente excede os limites do título executivo judicial e afronta a orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 1002, segundo o qual: Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei no 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão. Ainda que se admita a possibilidade de incidência de juros moratórios com fundamento nos arts. 389 e 395 do Código Civil e na Súmula 254 do STF, o entendimento firmado no julgamento repetitivo, nos termos do art. 927, III, do CPC, impõe-se aos tribunais e juízos de primeiro grau. Assim, mostra-se relevante a alegação de que a execução extrapola os limites da coisa julgada ao antecipar o marco temporal dos juros sem respaldo legal, contratual ou judicial. No que diz respeito ao alegado excesso de execução, os elementos constantes dos autos indicam divergência substancial entre os valores apresentados pelas partes: a exequente aponta crédito superior a R$ 3.800.000,00, enquanto a agravante, com base em laudo técnico, sustenta valor inferior a R$ 1.900.000,00. Tal discrepância reforça a necessidade de apuração cuidadosa da metodologia empregada, o que impõe a suspensão temporária dos efeitos da decisão agravada para evitar lesão ao patrimônio público, especialmente diante da natureza jurídica da TERRACAP como empresa pública voltada à execução de políticas públicas e sujeita ao regime de precatórios (art. 100 da CF e jurisprudência firmada na ADPF 387/DF). Já o requisito do perigo da demora decorre da possibilidade de constrição patrimonial fundada em cálculos potencialmente excessivos, o que implicaria lesão ao erário e ofensa aos princípios da legalidade e da execução fiscal equilibrada e responsável. Ressalto que, em que pese não se vislumbre, em juízo de cognição sumária, respaldo jurídico suficiente para todas as alegações deduzidas pela agravante, notadamente no que se refere à pretensão de abatimento de tributos propter rem e à aplicação automática de dispositivos do Código Civil de 1916, a controvérsia acerca da incidência de juros moratórios, por sua relevância e impacto direto no valor executado, revela-se suficientemente controvertida e relevante, de modo a justificar uma análise acurada. Trata-se de questão central à controvérsia, especialmente diante do entendimento firmado no Tema Repetitivo n. 1002 do STJ, cuja eventual inaplicabilidade ou desconsideração pode ensejar a majoração indevida do crédito exequendo, impondo-se, assim, a suspensão cautelar da decisão impugnada até o pronunciamento definitivo deste Tribunal sobre o mérito recursal. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo, a fim de suspender o prosseguimento do cumprimento de sentença no processo n. 0702301-76.2025.8.07.0018, até o julgamento final do presente agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, dispensadas informações. Publique-se. " Intime-se. Publique-se. Brasília, 4 de julho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator